Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito do município de Penedo/AL, gestões 2013/2016 e 2017-2020, contra o Acórdão 5.126/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito do município de Penedo/AL, gestões 2013/2016 e 2017-2020, contra o Acórdão 5126/2021-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.